Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709242-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXSO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, MARCOS BRASILIENSE PIMENTEL BARROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EXSO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – ME e MARCOS BRASILIENSE PIMENTEL BARROS, contra acórdão de ID – 32389254. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 32692962. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO DO BRASIL S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2022 15:34:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador